Tribunal: STF
Processo: RE 1575268
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Pensão. Complementação. Ex-ferroviários. Reajustes. Matéria fático-probatória. Legislação infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas. Juros de mora. Correção monetária. Coisa julgada. Temas RG nº 1.170 e nº 1.361. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tratou da complementação de pensionista de ferroviário aposentado da Fepasa, visando a reajustes baseados nos aumentos concedidos aos ferroviários da CPTM, e da aplicação de índices de juros e correção monetária em condenações da Fazenda Pública.



    2. O Estado de São Paulo, como recorrente, alegou violação aos arts. 37, inc. XIII, 40, § 8º, 169 e 195, § 5º, da Constituição da República, sustentando a vedação constitucional à vinculação ou equiparação de vencimentos no serviço público, a inexistência de lei estadual autorizadora e a ausência de dotação orçamentária e fonte de custeio. Argumentou, ainda, a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação da Lei nº 11.960, de 2009, afirmando que as decisões das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF ainda não estavam definitivamente publicadas e moduladas.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão inicial, deu parcial provimento ao recurso da Fazenda, reduzindo os honorários, mas admitindo a extensão dos reajustes da CPTM se os sindicatos tivessem participado do acordo e afastando a aplicação do índice de correção monetária da caderneta de poupança previsto na Lei nº 11.960, de 2009, com base nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Embargos de declaração foram acolhidos para corrigir erro material sem modificar o resultado. Em posterior reexame, a 10ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o resultado do acórdão impugnado. No Superior Tribunal de Justiça, os autos foram devolvidos para sobrestamento em obediência ao Tema RG nº 1.170, resultando em negativa de seguimento do recurso especial.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de extensão de reajustes de pensão de ex-empregados da Fepasa com base em aumentos concedidos aos ferroviários da CPTM demanda reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional, vedado em recurso extraordinário, e (ii) analisar se o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal supervenientes.



    III. Razões de decidir



    5. A análise da pretensão de extensão de reajustes salariais exige o reexame do quadro fático-probatório e da legislação de regência (Lei estadual nº 9.343, de 1996, e Contratos Coletivos de Trabalho), providência vedada em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, tanto em relação aos juros de mora quanto à correção monetária.



    7. A previsão de índice específico de juros em título executivo transitado em julgado não impede a aplicação do índice estabelecido no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960. De 2009, a partir da vigência desta, conforme Tese nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral .



    8. As razões de decidir do Tema RG nº 1.170 são igualmente aplicáveis à correção monetária, inexistindo ofensa à coisa julgada pela observância ao Tema RG nº 810 também em relação a essa, entendimento que resultou na formulação do Tema RG nº 1.361.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “PENSÃO. Complementação. Ex-empregado da Fepasa. LE nº 1.974/52, art. 1º e 9.343/96, art. 4º § 2º. DE nº 35.530/59, art. 193. Reajuste salarial concedido aos ferroviários da CPTM. Extensão. 1. Prescrição. Os atos comissivos da administração, por afastarem'per se' a situação não constituída, deflagram o prazo prescricional nuclear. Inviabilidade de a autora discutir reajustes concedidos mais de 10 anos antes da propositura da ação. Admissão da prescrição parcelar, no entanto, ante a ambiguidade da jurisprudência. 2. Categoria profissional. Nos termos do Parecer PA-109/05 aprovado pelo Procurador-Geral do Estado os reajustes concedidos aos ferroviários da CPTM podem ser estendidos aos ex-ferroviários da Fepasa se os sindicatos a que estão vinculados tiverem participado do acordo, convenção ou dissídio coletivo, nos termos do § 2º do art. 4º da LE nº 9.343/96. Solução adequada ao caso concreto, abatendo-se os reajustes porventura concedidos. 3. Juros e correção monetária. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09. Procedência. Recurso da Fazenda provido em parte para reduzir os honorários advocatícios para R$-1.000,00, com observação.” (e-doc. 18, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para correção de erro material, sem modificação do resultado. Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Erro material quanto ao período sobre o qual a autora pretende o pagamento das diferenças decorrentes de acordos, convenções ou dissídios coletivos. Embargos acolhidos para correção do erro material, sem modificação do resultado.” (e-doc. 22, p. 2).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo aponta violação aos arts. 37, inc. XIII, 40, § 8º, 169, 195, § 5º, da Constituição da República; além de aduzir inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação da Lei nº 11.960, de 2009 (e-doc. 24). 



    3.1. Relata que a recorrida é pensionista de ex-empregado da extinta Fepasa e que ajuizou ação visando receber reajustes de sua pensão com base nos aumentos concedidos aos funcionários da CPTM, que não podem servir de paradigma.



    3.2. Alega que há vedação constitucional à vinculação ou equiparação de vencimentos no serviço público, porquanto, a extensão pretendida viola o art. 37, inc. XIII, da CRFB. 



    3.3. Aponta violação ao art. 40, § 8º, da CRFB, na medida em que o reajuste de benefícios previdenciários deve ocorrer conforme critérios legais e não existe lei estadual autorizando a vinculação aos reajustes da CPTM.



    3.4. Expõe que a concessão de aumentos sem prévia dotação orçamentária e autorização na LDO violaria a disciplina constitucional de controle de gastos com pessoal, enfatizando ainda que não é possível majorar benefícios sem fonte de custeio correspondente.



    3.5. Declara, ainda, que o acórdão recorrido afastou a aplicação do índice previsto no art. 1º-F, com base nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, e que as decisões nessas ADIs ainda não estavam definitivamente publicadas e moduladas, devendo permanecer aplicável a sistemática anterior, conforme decisão do Ministro Luiz Fux.



    4. O recurso foi sobrestado em atenção ao Tema RG nº 810 e do Tema 905 do STJ (e-doc. 28). Posteriormente, em reexame da decisão, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o resultado do acórdão impugnado. Eis a ementa do acórdão:



    “PENSÃO. Complementação. Ex-empregado da Fepasa. LE nº 1.974/52, art. 1º e 9.343/96, art. 4º § 2º. DE nº 35.530/59, art. 193. Reajuste salarial concedido aos ferroviários da CPTM. Extensão. LF nº 11.960/09. Tema STF nº 810. Tema STJ nº 905. - 1. Correção monetária. Juros de mora. LF nº 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl nº 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl nº 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl nº 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). - 2. LF nº 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF nº 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE nº 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5º da LF nº 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF nº 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1º-F da LF nº 9.494/97, com redação dada pela LF nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1º-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. - 3. LF nº 11.960/09. Tema STJ nº 905. No julgamento REsp nº 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. Procedência. Recurso da Fazenda provido em parte. Acórdão mantido.” (e-doc. 33, p. 1-2).



    5. O recurso especial e o recurso extraordinário apresentados pelo Estado de São Paulo foram admitidos (e-doc. 35 e 36).



    6. No Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a devolução dos autos em obediência à sistemática dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015. Eis o teor da ementa da decisão:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.317.982/ES - TEMA 1.170/STF, SESSÃO DO PLENÁRIO ELETRÔNICO DE 23.09.2021). RETORNO DOS AUTOS PARA SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APÓS, PROSSEGUIR COM O FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC/2015.”



    7. Em vista do julgamento do RE nº 1.317.982/ES (Tema RG nº 1.170), houve negativa de seguimento do Resp (e-doc. 45). 



    8. A Fazenda Pública requereu então a remessa dos autos ao STF (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



     



    10. Para maior compreensão da controvérsia, destaco trechos dos acórdãos do Tribunal de Justiça:



    “(...) 4. A situação dos ferroviários tem essa peculiaridade. Diversas empresas autônomas (Sorocabana, Mogiana, Paulista, etc) foram incorporadas pela FEPASA; por ocasião da privatização a malha ferroviária paulista foi entregue a diversas empresas, entre elas a Ferroban (interior), CPTM(transporte metropolitano de passageiros), Rede Ferroviária Federal, etc., de modo que o Estado de São Paulo apresenta, hoje, uma categoria profissional única, os ferroviários, empregados em diversas empresas. Apesar do comando constitucional da unicidade, no entanto, permaneceu atuante a antiga estrutura sindical identificada pelas empresas ou pelas regiões em que prestavam serviços; há uma única categoria de ferroviários, mas há diversos sindicatos atuando junto a diversas empresas.



    No caso José Pinto da Silva Sobrinho e congêneres o Tribunal reconheceu, a pedido dos então autores, que “tais empregados [o quadro em extinção dos antigos ferroviários vindos da Fepasa e mantidos pela RFF em quadro em extinção] constituem a categoria profissional a que se referem as leis que regulam a isonomia dos ex-ferroviários”. Neste processo a autora alega que a categoria profissional a que deva ser equiparada não é aquela, mas sim a dos atuais empregados da CPTM. A singularidade da situação salta aos olhos e exige atenção do Tribunal e do Estado; percebe-se que os ex-ferroviários, cuja categoria se espalha por diversas empresas e cuja representação se divide por diversos sindicatos, vão erigindo como paradigma (sempre o paradigma 'único') os ferroviários da ativa que melhor lhes convém a cada momento. 



    5. Dessa situação decorreria a improcedência da ação, sob pena de o Tribunal referendar inadmissível incoerência; os paradigmas, se são aqueles [os ex-empregados da FEPASA mantidos em quadro próprio na Rede Ferroviária Federal], não podem ser também estes; e não se pode acobertar como manto judicial esse tipo de esperteza. Mas não chego a tanto; a questão foi examinada pela Procuradoria Administrativa da Procuradoria Geral do Estado e as conclusões do Parecer PA-109/05, aprovado pelo Procurador Geral do Estado, oferecem adequada solução à abrangência do § 2º do art. 4º da LE nº 9.343/96:



[...] Conforme previsto na referida disposição legal, os reajustes devem ser efetuados 'obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria profissional'. ... 



    A questão da vinculação sindical do aposentado, ainda que não associado da entidade, já foi examinada por esta Procuradoria (Parecer PA-416/04 v. fls. 109/118), quando se concluiu, com o endosso do Procurador Geral, que, para a finalidade prevista no § 2º do art. 4º da LE nº 9.343 de 1996, 'o aposentado, filiado ou não ao respectivo sindicato, vincula-se à entidade representativa de sua categoria profissional cuja base territorial abranja a localidade onde ele trabalhava por ocasião de sua aposentadoria. Assim, beneficia-se dos reajustes salariais obtidos pelo respectivo sindicato através de acordos, convenções ou dissídios coletivos. Esses reajustes não beneficiam o aposentado vinculado a outra entidade sindical cuja base territorial seja diversa, ainda que representativa da mesma categoria profissional' (fls. 115). ... 



7.9. A aplicação dos índices estabelecidos nos acordos, convenções e dissídios de que foi parte a CPTM para efeito de reajuste da complementação de aposentadoria e de pensão dos ex-empregados da FEPASA encontra suporte jurídico na norma do § 2º do art. 4º da Lei nº 9.343, de 1996, se nessas negociações coletivas tiver havido a participação de entidade sindical à qual vinculados esses beneficiários quando de sua aposentadoria.



    6. A solução proposta é adequada para o caso dos autos, mas poderá trazer problemas no futuro; a vinculação do aposentado adeterminado sindicato implica em que o reajuste poderá não ser concedido a algum aposentado (cujo sindicato não tenha sido parte no acordo, convenção ou dissídio) e trará dúvida quando tais sindicatos participarem de convenções diversas (com a CPTM, com a Ferroban, com as demais empresas do setor). Seria mais razoável, talvez, que se admitisse a CPTM como paradigma dos reajustes, abstraída a vinculação sindical e os problemas potenciais, tanto por tornar clara a delicada questão dos reajustes como por escolher empresa vinculada ao próprio Estado.



    A solução é adequada e tem sido encampada pelo Tribunal, conforme os precedentes trazidos pela autora. Não se sabe se o instituidor da pensão estava vinculado a algum sindicato e a Fazenda também não traz esta informação, limitando-se a apresentar uma apelação genérica. Nesses termos, não há como negar a pretensão requerida pela autora, devendo ser-lhe estendidos, conforme serão verificados por ocasião da liquidação, os índices concedidos aos ferroviários da CPTM em acordos, convenções ou dissídios coletivos de que os respectivos sindicatos tenha sido parte nos anos de 1999 a 2001, respeitada a prescrição quinquenal e compensados com os reajustes que tenham sido concedidos no período. Não há ofensa ao art. 37 e 169 da Constituição Federal, pois a equiparação é prevista em lei e ante aobrigação de o Estado incluir em orçamento as despesas com pessoal, no valor devido; não há aplicação dos art. 868 e 869 da CLT nem do art. 40 § 8º da Constituição Federal, mas sim da lei estadual. Os reajustes concedidos com base em outros dissídios ou acordos coletivos, se existentes, devem ser compensados.“ (e-doc. 18, p. 6-9; grifos no original). 



    11. Como se observa, a análise da pretensão do recorrente somente seria possível mediante reexame do quadro fático-probatório, da respectiva legislação de regência — Lei estadual nº 9.343, de 1996, e dos Contratos Coletivos de Trabalho, providência vedada em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FEPASA. Reajuste de complementação de aposentadoria. Contrato coletivo de trabalho. Piso salarial. Equiparação de vencimentos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.“



    (ARE nº 1.458.880-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024).



     “EMENTA : SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“



    (ARE nº 1.003.193-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/06/2018, p. 21/06/2018).



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“



    (ARE nº 1.078.369-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/09/2018, p. 20/09/2018).



    “Ementa: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Extensão de reajustes concedidos a funcionários da CPTM em dissídios e acordos coletivos aos inativos da FEPASA. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 610.223. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 592.755-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/10/2010, p. 25/10/2020).



    13. Verifica-se ainda, que o acórdão recorrido também não diverge da jurisprudência do STF relacionada à incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494 de 1997.



    14. No julgamento do Tema RG nº 1.170, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que a previsão de determinado índice de juros em título executivo transitado em julgado não impede a aplicação do índice estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei 11.960, de 2009, a partir da vigência da referida legislação.



    15. Ainda que mencionado tema do ementário da repercussão geral tenha tratado especificamente do índice de juros de mora, pacificou-se nesta Corte o entendimento de que as razões de decisão do Tema RG nº 1.170 são igualmente aplicáveis à correção monetária, inexistindo ofensa à coisa julgada pela observância à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 810 também em relação a essa.



    16. Esse entendimento resultou na formulação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.361, cujo leading case foi assim ementado:



    “Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



          Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”



    (RE nº 1.505.031-RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 02/12/2024).



    17. Assim, por estar em consonância com a mencionada tese, o acórdão merece manutenção.



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator